Tribunal: TJPA
Processo: 0803233-16.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803233-16.2023.8.14.0061

APELANTE: ELIZANGELA REQUEL DE SOUZA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0803233-16.2023.8.14.0061

AGRAVANTE: ELIZANGELA REQUEL DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. MÉRITO: TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO PRESTAMISTA E ACESSÓRIOS. LEGALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDAMENTADO EM PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ELIZANGELA REQUEL DE SOUZA contra decisão monocrática (ID 31072303) que reformou sentença de parcial procedência para julgar totalmente improcedentes os pedidos revisionais. A agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova pericial contábil. No mérito, questiona a legalidade dos encargos contratuais (TAC, registro, seguro e acessórios), pleiteando a reforma do julgado pelo colegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial para apuração de capitalização de juros configura cerceamento de defesa; (ii) verificar a legalidade das tarifas bancárias e seguros à luz das teses fixadas pelo STJ; e (iii) avaliar a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Preliminar:
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou o indeferimento de prova pericial quando a matéria em debate (capitalização de juros e legalidade de tarifas) é exclusivamente de direito ou passível de comprovação documental, sendo o magistrado o destinatário das provas (Art. 370 e 371 do CPC).
4. A análise da capitalização de juros em contratos bancários prescinde de perícia, bastando o cotejo aritmético entre as taxas mensal e anual previstas no instrumento contratual (Súmulas 539 e 541 do STJ).
5. No mérito, a decisão agravada aplicou estritamente os Temas Repetitivos 958 e 972 e a Súmula 566 do STJ, que validam a cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato e seguro prestamista quando devidamente pactuados e prestados, como ocorre no caso dos autos.
6. O recurso de agravo interno que não apresenta fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática fundamentada em precedentes vinculantes revela-se manifestamente improcedente, justificando a imposição de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Aplicação de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
O indeferimento de prova pericial em ações revisionais de contrato bancário não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 370, 371, 932, IV e V, 1.021, §§ 4º e 5º do CPC; Súmulas 539, 541 e 566 do STJ; Temas Repetitivos 958 e 972 do STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, bem como condenar o Agravante ao pagamento de multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0803233-16.2023.8.14.0061

AGRAVANTE: ELIZANGELA REQUEL DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID 31205874) interposto por
ELIZANGELA REQUEL DE SOUZA
contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 31072303), que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar totalmente improcedentes os pedidos da ação revisional de contrato.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese: a) a ocorrência de
error in judicando
e a necessidade de julgamento colegiado para análise profunda das provas; b) a abusividade da Tarifa de Cadastro (TAC), alegando venda casada; c) a ilegalidade da taxa de registro de contrato e do seguro prestamista por falta de prova da prestação do serviço; d) o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial para apuração de anatocismo. Ao final, pugna pela reconsideração da decisão ou provimento pelo colegiado.

O banco agravado apresentou contraminuta (ID 32288037), defendendo a manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que esta está alinhada à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e dispensa o preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Matéria Preliminar: Cerceamento de Defesa

A agravante sustenta que o julgamento sem a realização de perícia contábil cerceou seu direito de defesa, impedindo a comprovação de cobrança de juros capitalizados (anatocismo).

Rejeito a preliminar.

Conforme os artigos 370 e 371 do CPC, o magistrado possui a faculdade de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo o destinatário da prova para a formação de seu livre convencimento motivado. Em matéria de revisão de contrato bancário, a verificação da capitalização de juros é questão puramente jurídica e documental.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 541, estabelece que a previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a capitalização mensal. Tal aferição depende apenas de simples cálculo aritmético sobre o contrato já acostado aos autos, tornando a perícia contábil totalmente desnecessária. Assim, o indeferimento da prova não gera nulidade.

2.

Mérito

No mérito, a decisão monocrática agravada (ID 31072303) não merece reparos, pois aplicou com precisão a matéria pacificada pelos Tribunais Superiores.

A Tarifa de Cadastro é permitida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme a Súmula 566 do STJ. No caso, o contrato (ID 22093032) foi firmado para aquisição de veículo, configurando novo vínculo creditício.

Quanto à Tarifa de Registro, o Tema Repetitivo 958 do STJ condiciona sua validade à prestação do serviço. Na decisão monocrática, destaquei que a autora detém o CRLV do veículo, onde consta a anotação do gravame. É ônus do consumidor provar a não prestação do serviço se ele próprio possui o documento que atesta o registro do contrato junto ao órgão de trânsito. A mera negação genérica não suplanta a evidência documental.

A tese de "venda casada" foi afastada com base no Tema Repetitivo 972 do STJ. A análise aprofundada do instrumento revela que a autora anuiu com o seguro em campo específico e apartado. O Banco provou a existência de apólice própria. Para configurar venda casada, caberia à autora demonstrar que foi coagida ou impedida de contratar o seguro com outra instituição, o que não ocorreu.
Sobre os "Acessórios" (R$ 1.349,00), os documentos de ID 22093039 comprovam que se trata de serviço de manutenção/revisão solicitado pela própria autora perante a concessionária e incluído no financiamento por sua opção. Validar a ilegalidade de um serviço mecânico efetivamente prestado e financiado por escolha da parte configuraria enriquecimento sem causa.

A Cédula de Crédito Bancário subjacente prevê taxa mensal de 1,26% e anual de 16,21%. Como o duodécuplo da mensal (15,12%) é inferior à taxa anual pactuada, a capitalização mensal está expressamente contratada e é lícita (Súmulas 539 e 541/STJ).

3. Da Multa do Art. 1.021, § 4º do CPC

A interposição de Agravo Interno que meramente reitera teses já rechaçadas, forçando o deslocamento de competência para o órgão colegiado sem qualquer fundamento plausível de reforma, caracteriza recurso manifestamente improcedente.

Assim, com fulcro no artigo 1.021, § 4º, do CPC, aplico ao agravante multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Esclareço que a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio da referida multa, nos termos do § 5º do mesmo dispositivo legal. Todavia, sendo a parte agravante beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do depósito fica suspensa, mas não a condenação em si, que deverá ser observada para fins de quitação futura, se cessar o estado de hipossuficiência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Fica a parte advertida de que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa. Todavia, sendo o agravante beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade do depósito fica suspensa, mas não a condenação em si, que deverá ser observada para fins de quitação futura, se cessar o estado de hipossuficiência

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026